Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO.
1. Nos termos do artigo 50 Código de Processo Civil, a ação deverá ser processada no foro do domicílio do representante do incapaz/interditado.
2. “O melhor interesse do interditando constitui o critério norteador para definição do juízo competente, que preferencialmente deve ser o do domicílio do incapaz e de seu representante legal, por propiciar maior facilidade na realização dos atos de fiscalização da curatela (...)” (CC 168723, Relator Ministro MARCO BUZZI, decisão publicada em 16/12/2019).
3. Conflito negativo de competência procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama.